Tribunal: TJES
Processo: 0000839-86.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-86.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DA PENHA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem imposição de ônus sucumbenciais. A apelante, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, requer a fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve resistência do ente público à prescrição e que a jurisprudência admite a condenação da Fazenda nesses casos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, especialmente nos casos em que a causa da extinção decorre da ausência de localização de bens do devedor.

A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição, ainda que configurada, não afasta a orientação do STJ, que entende ser indevido atribuir ao credor os ônus da sucumbência quando a execução não alcança êxito por culpa do inadimplemento do devedor.

A jurisprudência do TJES segue o entendimento do STJ, reconhecendo que o princípio da causalidade recai sobre o executado, e que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera, por si só, direito à percepção de honorários advocatícios nos casos de extinção do feito por prescrição intercorrente.

No caso concreto, o Município sequer se opôs à decretação da prescrição, que foi reconhecida de ofício, o que reforça a inaplicabilidade da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

O princípio da causalidade incide em desfavor do devedor, responsável pelo inadimplemento que originou o processo executivo.

A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição não altera a orientação jurisprudencial de que a extinção por prescrição intercorrente não impõe ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.129/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.993.985/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005521-21.2005.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012819-54.2011.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0000839-86.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARTA DA PENHA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recurso de
apelação cível interpost
o
p
o
r
MARTA DA PENHA DE ALMEID
A

contra a
sentença de
ID n. 33582669,

proferida pel
o

Juízo da
1ª

Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
,
que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente o pedido da parte executada, extinguindo o feito pela ocorrência de prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Em suas razões recursais (
ID n.48629355
)
,

a
apelante

alega
,
em síntese,
que: (I) a sentença deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, apesar de reconhecida a prescrição intercorrente da execução fiscal, o que lhe confere direito à verba de sucumbência; (II) houve resistência do Município à decretação da prescrição, o que justifica a imposição dos ônus da sucumbência; (III) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a possibilidade de condenação em honorários mesmo nos casos de extinção por prescrição intercorrente, especialmente quando esta decorre de provocação da parte executada.

Diante disso, pleiteia seja o recurso provido para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no evento ID n. 57040154 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se,
unicamente, à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, no exercício da curatela especial, em execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente

Pois bem.
A ação originária é uma Execução Fiscal ajuizada em 09/01/2006 pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, visando a cobrança de R$ 735,00 referentes a débitos de IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2004, consubstanciados na CDA nº 3696/2005.

O processo continuou por vários anos sem sucesso na quitação do débito. Em 2023, o magistrado, de ofício, levantou a possibilidade de prescrição intercorrente. Intimado, o Município (Exequente) manifestou-se informando que "não se oporá" ao reconhecimento da prescrição.

Diante disso, o juiz proferiu a sentença (ID n. 15777010), extinguindo a execução fiscal pela prescrição intercorrente, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser
“incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado”
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O Tribunal da Cidadania foi claro ao afirmar que a causa determinante para a fixação dos ônus é "o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório" Dessa forma, estabeleceu, ainda, que mesmo que o exequente resista ao reconhecimento da prescrição (o que, repita-se, nem ocorreu neste caso), ainda assim não seriam devidos honorários, pois seria
"indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais".

A propósito, esta Egrégia Corte acolhe o entendimento de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente:

[...]
A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade
. O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09 .11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j . 26.02.2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00128195420118080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ:16/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL . CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO . ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n . 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1 .993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
2) Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea . 3) Nessa linha,

considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, incabível qualquer discussão à respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública. Precedentes TJES.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00055212120058080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, DJ:18/09/2024).

Dessa forma, tendo em vista que a Executada/Apelante tenha dado causa à instauração da demanda pelo seu inadimplemento tributário, e não tendo o Município/Apelado resistido à declaração de prescrição (que foi reconhecida de ofício), é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo integralmente os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.